Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707152-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOAO SOARES DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo (ativo) recursal interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de requisitórios em desfavor do IPREV/DF nos seguintes termos (autos no 0705357-30.2019.8.07.0018, ID no 140219902): “a) 1 (um) Precatório em nome de JOÃO SOARES DE LIMA, CPF no 010.275.061-00, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 100.253,89 (cem mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), relativo ao crédito principal e custas judiciais devidos nestes autos, do valor principal haverá o decote de R$ 20.005,73 (vinte mil, cinco reais e setenta e três centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato que acompanhou a exordial, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 10.002,87 (dez mil, dois reais e oitenta e sete centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual.” 2. Os agravantes, em suma, sustentam a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento da parcela incontroversa dos honorários advocatícios em favor do patrono do agravado, uma vez que a quantia supera o limite de 10 (dez) salários-mínimos previsto no art. 1o da Lei no 3.624/2005. 3. Esclarecem que o percentual de 10% sobre o proveito econômico que vier a ser obtido pelo agravado supera o limite previsto para a expedição de RPV e pode ficar ainda mais elevado caso tenha êxito no julgamento do AGI no 0723654-71.2021.8.07.0000 em que pretende a aplicação do INPC/IPCA-e em detrimento da TR. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o pagamento da parcela incontroversa dos honorários advocatícios sucumbenciais observe o regime de precatórios e não da RPV. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença iniciou-se em 23/5/2019, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 27/9/2018 (data do trânsito em julgado – REsp 1711432/DF), ou seja, na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 8. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. 9. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 10. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 11. Nesse contexto, em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos, sem prejuízo da discussão inerente à inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1412183, 07007563020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 17/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. É inviável expedir, em separado, RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais que não decorrem da condenação, ante o risco de afronta ao art. 100, §8o da Constituição Federal. A permissão de destaque aplica-se apenas à execução de verba sucumbencial. 14. Precedentes do STF e do STJ: “[...] EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1262357 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020)” [grifado na transcrição]. *** “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBJETO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. [...]. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 3. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art.100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Precedentes [...]” (AREsp 1568749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 05/11/2019)” [grifado na transcrição]. 15. Os honorários contratuais constituem parcela integrante do valor principal devido e, portanto, devem observar a mesma forma de pagamento (precatório). Precedente: Acórdão 1358019, 07131154620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A decisão observou essa limitação ao determinar na alínea “a” o decote dos honorários advocatícios contratuais na ocasião em que for realizado o pagamento do precatório em favor do credor. A expedição da RPV se refere apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais e o valor (R$ 10.002,87) observa o limite previsto na legislação (10 salários-mínimos). 17. Precedente deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO. RPV. 1. Possível o destaque ou a reserva dos honorários contratuais quando o contrato particular de prestação de serviços for colacionado aos autos antes da expedição do requisitório. 2. Permitida a separação da execução para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, independentemente do crédito principal, posto que são verbas que não se confundem e detêm titulares diversos, afastando o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, vedado pelo art. 100, § 8o da Constituição da República. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1318216, 07453457820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Dispositivo 19. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO